Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE SECUNDÁRIA. AVALISTA DA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO. INFRUTÍFERA. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE VIRAGO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NÃO CABIMENTO.

1 - É cediço que os bens de terceiros, por vezes, sujeitam-se à execução por dívida alheia. Quando a responsabilidade patrimonial recai sobre aquele a quem se imputa o débito, há a responsabilidade primária; e quando se imputa o encargo a quem não tem o débito, há responsabilidade secundária, que depende de expressa disposição em lei. Do contrário, apenas a quem se atribui a dívida pode ser por ela responsabilizado.

2 - O art. 790, II, IV e VII, do Código de Processo Civil, aponta casos em que se atribui responsabilidade secundária. A hipótese prevista especificamente no inc. IV, dispõe que os bens do cônjuge são sujeitos à execução, nos casos em que seus próprios bens ou de sua meação respondem pela dívida.

3 - Todavia, o disposto na norma não se aplica ao caso em que a responsabilidade pelo pagamento da dívida, originalmente adquirida pela pessoa jurídica, foi estendida ao executado que era um dos representantes da empresa, em razão da prestação de aval.

4 - Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens, como compras necessárias à economia doméstica e ou respectivos empréstimos, nos termos do art. 1.663, §1o, e 1.664, do Código Civil.

5 - Assim, não demonstrado que o débito contraído se reverteu em benefício da família ou que é inerente à administração do patrimônio comum ou à economia doméstica, cujo ônus, no caso, é do credor/agravante, incabível a constrição de bens do cônjuge do executado.

6 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.